Tribunal: STF
Processo: ARE 1531070
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO (AUXÍLIO-SAÚDE) E SALÁRIO-MATERNIDADE, DESDE A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Pretensão do Instituto de Previdência de Altinópolis na restituição dos valores despendidos a título de incapacidade temporária (auxílio-saúde) para o trabalho e o salário-maternidade, desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Impossibilidade - O artigo 9º, § 3º da Emenda Constitucional 103/2019, não previu um período de transição para que os Municípios realizassem estudos acerca do orçamento e da destinação de verbas, sendo indevida a criação de gastos sem que o ordenador de despesas tenha tido a possibilidade de realizar a proposta orçamentária anual, de acordo com os artigos 22 e 27 a 31 da Lei 4320/64. Sentença Mantida. Recurso Improvido” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 9º da Emenda Constitucional n. 103/2019 da Constituição da República.  



    Assevera “demonstrada a eficácia plena e aplicabilidade imediata do dispositivo constitucional, produzindo por si só seus efeitos, restando inequívoco que a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios elencados é do ente empregador e não do regime de previdência desde 13 de novembro de 2019, sendo medida de rigor o ressarcimento dos valores pagos por esta Autarquia, sob pena de enriquecimento ilícito e dano ao erário” (fl. 12, e-doc. 11).  



    Argumenta que “com o advento da EC 103/2019 é certo que a responsabilidade financeira passou a ser atribuída ao ente federado a partir de 13 de novembro de 2019, ainda que o pagamento ocorra posteriormente, sendo medida de rigor o ressarcimento a este Instituto de Previdência, o qual não detinha a responsabilidade financeira” (fl. 13, e-doc. 11).



    Sustenta que “o acórdão impugnado contrariou, de forma inequívoca, dispositivo constitucional – artigo 9º, §§ 2º e 3º da EC 103/2019, na medida em que se negou vigência ao dispositivo constitucional que limita o rol de benefícios que podem ser pagos pelo regime próprio de previdência” (fl. 14, e-doc. 11).  



    Pede seja “provido o presente recurso extraordinário, para o fim de ser reformado o v. acórdão recorrido e julgada procedente o ressarcimento postulado nesta ação, como medida da melhor aplicação do Direito” (fl. 14, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência dos argumentos expendidos e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante assinala que “houve o afastamento da aplicação de dispositivo constitucional pelo Tribunal de Origem e, diante da incumbência do Supremo Tribunal Federal em guardar a Constituição Federal, entende-se pela necessidade da análise da aplicabilidade do dispositivo constitucional, sob pena de ofensa direta a vedação constitucional” (fl. 6, e-doc. 16).



    Ressalta que “a análise do Recurso Extraordinário não depende do reexame de provas ou direito local” (fl. 6, e-doc. 16).  



    Pede “provimento integral ao presente Agravo, reformando-se, por conseguinte, a decisão de pg 194/195, pelo qual foi inadmitido o Recurso Extraordinário, a fim de que o referido seja devidamente processado e julgado por esta Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 16).  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação promovida pelo Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis-Impral, visando o ressarcimento dos valores despendidos a título de afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho (auxílio-saúde) e o salário-maternidade, desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, no período de 13 de novembro de 2019 até junho de 2020. Pois bem. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias (...)



    Dentro deste contexto, aduz a ora apelante que deixou de ser a responsável pelos pagamentos referentes a afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho (auxílio-doença) e salário-maternidade, pois a norma constitucional supra descrita seria dotada de aplicabilidade imediata.



    Contudo, não há como se deduzir que o artigo 9º, § 3º da EC103/2019 tenha eficácia imediata com relação ao ora apelado, ou seja, a municipalidade de Altinópolis, pois cediço que é indevida a criação de gastos sem que o ordenador de despesas tenha tido a possibilidade de realizar a proposta orçamentária, o que é feito por meio de planejamento anual, de acordo com os artigos 22 e 27 a 31 da Lei 4320/64.



    Nesta ordem de ideias, não há que se falar em aplicabilidade imediata do artigo 9º, § 3º da Emenda Constitucional 103/2019, sendo certo que citado dispositivo não previu um período de transição para que os Municípios realizassem estudos acerca do orçamento e da destinação de verbas, o que impreterivelmente demanda tempo e planejamento orçamentário.



    Por fim, não se pode olvidar ainda que o Município de Altinópolis promulgou a Lei Complementar 168/2020, excluindo ‘do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Altinópolis os benefícios de Auxílio-Doença, Salário-Família e Auxílio-Reclusão’, que passou a viger em 31/06/2020” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    Os fundamentos de ser “indevida a criação de gastos sem que o ordenador de despesas tenha tido a possibilidade de realizar a proposta orçamentária, o que é feito por meio de planejamento anual, de acordo com os artigos 22 e 27 a 31 da Lei 4320/64” e de que ”o Município de Altinópolis promulgou a Lei Complementar 168/2020, excluindo ‘do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Altinópolis os benefícios de Auxílio-Doença, Salário-Família e Auxílio-Reclusão’, que passou a viger em 31/06/2020” não foram impugnados pelo agravante no recurso extraordinário interposto.



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. acórdão do tribunal de contas local. anulação. prescrição da pretensão. fundamento não atacado. Súmula nº 283/STF. necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.441.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Transporte público municipal. Inexigibilidade de título executivo. Preclusão consumativa. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.460.447-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.456.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    7. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    No julgamento do Referendo da Medida Cautelar na Ação Cível Originária n. 3.529, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal decidiu que os §§ 2º e 3º do art. 9º da Emenda Constitucional n. 103/2019 “demandam intermediação legislativa para adequação às novas regras constitucionais”, porque “são normas que interferem no planejamento orçamentário do ente federado”. Portanto a exigibilidade de adequação do ente subnacional às normas dos §§ 2º e 3º do art. 9º da Emenda Constitucional n. 103/2019 não é imediata. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e previdenciário. Ação cível originária. Medida Cautelar. Emenda Constitucional nº 103/2019. Regime Próprio de Previdência Social. Limitação do rol de benefícios a aposentadoria e pensão. 1. Ação cível originária que objetiva a emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, negado pela União em razão do descumprimento do art. 9º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Diferentemente de precedentes anteriores, a questão principal consiste em saber se o Estado-autor tem direito à emissão do CRP quando descumpridas normas da própria Constituição Federal. 2. A Reforma da Previdência restringiu o rol dos benefícios pagos pelos regimes próprios de previdência social às aposentadorias e pensões por morte (art. 9º, § 2º, da EC n.º 103/2019). Com isso, impôs aos entes subnacionais a necessidade de alteração de seus regimes próprios para que fosse transferida ao tesouro local a responsabilidade pelo pagamento de benefícios diversos, como é o caso do auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. 3. Tanto (i) a norma que limita os benefícios pagos pelos regimes próprios às aposentadorias e pensões por morte como (ii) aquela que determina a responsabilidade do tesouro local pelo pagamento dos benefícios decorrentes de incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade, encontram-se no mesmo artigo da EC nº 103/2019 que prevê o prazo de dois anos para a instituição do regime de previdência complementar e a adequação do órgão gestor do regime próprio às novas regras. Ou seja: todos os comandos acima são parte da lógica do art. 9º da EC n.º 103/2021 e demandam intermediação legislativa. Além disso, são normas que interferem no planejamento orçamentário do ente federado, a justificar tratamento conjunto e em igual prazo. 5. Medida cautelar parcialmente deferida para aplicar o prazo de dois anos previsto no art. 9º, § 6º, da EC n.º 103/2019 à hipótese de adequação do Estado-autor às normas dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo” (ACO n. 3.529-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.12.2021).



    Na espécie vertente, o Município recorrido editou a Lei Complementar n. 168/2020 tempestivamente, no prazo definido pela Portaria n. 1.348/2019, expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, adequando-se às novas normas estabelecidas na Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora